Tribunal: STF
Processo: HC 68030
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-29
Data de publicação: 1990-05-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE INOCENCIA. CONFISSAO DO RÉU. DEFESA
DEFICIENTE.
NÃO E CABIVEL, NA VIA ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS', EXAME APROFUNDADO
DE PROVAS, PARA APURAR-SE A INOCENCIA DO RÉU E PARA SABER-SE SE A
CONFISSAO DE OUTRO CO-RÉU, NO QUE FOI DESFAVORAVEL AO PACIENTE, FOI
OBTIDA COM PROMESSAS DE BENEFICIO AQUELE. ALIAS, PELA PENA A QUE FOI
CONDENADO O CO-RÉU, NÃO SE TEM COMO HAVENDO ELE RECEBIDO QUALQUER
VANTAGEM.
DE INACOLHER-SE, OUTROSSIM, A ALEGAÇÃO  DE DEFICIENTE DEFESA, SE E
CERTO QUE O ADVOGADO DATIVO CUIDOU ADEQUADAMENTE DE PROMOVE-LA,
TENDO COMPARECIDO A AUDIENCIA, OFERECIDO DEFESA PREVIA E ENTROU COM
ALEGAÇÕES FINAIS, VINDO, DEPOIS, O ADVOGADO CONSTITUIDO A APELAR.